Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723887-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE JESUS PINTO MAIA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O despacho ID 12335898 foi proferido pelo juízo da execução no âmbito do processo de origem n. 0042966-64.2014.8.07.0018. Portanto, nada há a prover em relação ao requerimento ID 18036195 por esta Coordenadoria de Precatórios. Eventual pagamento de obrigação de pequeno valor não é de competência da COORPRE, mas sim do próprio juízo da execução. Aguarde-se o pagamento deste precatório em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios